Tribunal: TJMT
Processo: 0008202-51.2017.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008202-51.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOS REIS NAZARIO MARQUES - CPF: 054.812.241-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), O Estado (VÍTIMA), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (VÍTIMA), Vinicius Pereira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – DELITO REMANESCENTE – PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI QUE INTRODUZIU A BENESSE NO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional do artigo 28 da Lei de Drogas está previsto no artigo 30 do mesmo diploma legal, que prevê prazo de 2 anos para que ocorra a prescrição.

Decorrido o lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia até a prolação de sentença, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, declarada extinta a punibilidade do réu pelo crime correspondente.

Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José dos Reis Nazário Marques

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 0008202-51.2017.8.11.0013, que o condenou
pela prática dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, respectivamente à pena de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, e de prestação de serviços à comunidade
– Id. 140322808,
pp. 227-229.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, preliminarmente requereu a extinção de punibilidade para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrem mais de 3 anos.

Por fim, requereu a aplicação do acordo de não persecução penal para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista que o acusado preenche os requisitos do art. 28-A do CPP, ou que o Ministério Público justifique as razões do não oferecimento do acordo
– Id. 115157964, pp. 234-237.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu parcial provimento “
apenas para se reconhecer a prescrição retroativa quanto ao delito do artigo 28, da lei 11.343/06, sendo, porém,
rejeitado
no ponto em que se requer aplicação das normas sobre o Acordo de Não Persecução Penal”
– Id. 140322808, pp. 243-250.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a condenação do réu em relação ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, reconhecendo-se, contudo, a prescrição retroativa em relação à infração penal do artigo 28 da Lei 11.3343/06, nos termos do artigo 30 da mesma Lei, c/c artigo 107, IV, do Código Penal – Id. 140779170, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

A defesa sustenta, em preliminar, a extinção da punibilidade para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença.

A razão assiste ao nobre defensor
.

A Lei n. 11.343/06 aplica em seu art. 30 o prazo prescricional de 2 anos para a imposição e a execução das penas aplicáveis ao delito previsto no art. 28 da mesma Lei,
in verbis
:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o dispositivo nos art. 107 e seguintes do Código Penal.

Observa-se que o referido dispositivo legal determina incidirem, no tocante à interrupção do prazo, as regras do art. 107 e seguintes do Código Penal.

Dessa forma, fixado o prazo prescricional a incidir na hipótese e os marcos interruptivos a serem considerados, verifica-se que, entre o
recebimento da denúncia em

19.9.2017
– Id. 140322808, pp. 102-103 e a
publicação da sentença em 7.5.2021
– Id. 140322808, pp. 227-229, transcorreu o lapso temporal necessário.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu referente ao crime de posse de drogas para consumo pessoal
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 30 da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Passo à análise do pedido de Acordo de não Persecução Penal em relação ao delito remanescente de porte de arma de uso permitido.

A denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
1.1 Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente no dia 18 de agosto de 2017, por volta de 14h47min, em via pública, notadamente no Bairro Novo Horizonte, em Pontes e Lacerda/MT,
José Dos Reis Nazário Marques
, com consciência e vontade, possuía e portava uma arma de fogo de uso permitido; qual seja: 01 (uma) pistola, calibre 380mm, marca COLT, número de série RC36186; e 07 (sete) munições intactas, calibre 380mm; sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 33/IP)...

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, nas condições de tempo e local acima descritos,
José dos Reis Nazário Marques
possuía e portava 01 (uma) pistola, calibre 380mm, marca COLT, número de série RC36186; 07 (sete) munições intactas, calibre 380mm; sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 33/IP).

Ocorre que a Polícia Militar foi acionada, vez que houve notícia de que havia um veículo suspeito a transitar pelo Bairro Novo Horizonte, oportunidade em que uma equipe policial dirigiu-se ao lugar.

Em seguida, ao avistar a guarnição policial, José dos Reis Nazário Marques dispensou um objeto embaixo do veículo, instante em que os agentes da lei procederam a abordagem. Após, realizou-se buscas no local, momento em que foi encontrada a arma, assim como as munições.

Por conseguinte, ainda durante buscas pessoais, foi encontrada uma porção de maconha em poder do denunciado e dos adolescentes (
...)
” – Id. 140322808, pp. 1-3.

Em razão desses fatos e após o regular tramite processual, o réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 28 da Lei 11.343/2006, respectivamente à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e de prestação de serviços à comunidade.

Nesta instância recursal, a defesa requereu a suspensão do curso do processo, com envio dos autos ao Ministério Público atuante da primeira instância, a fim de que seja ofertado o acordo de não persecução penal, ou que indique os motivos do não oferecimento.

A pretensão não prospera
.

Como se sabe, o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensual que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo como finalidade a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Todavia, para o investigado obter o benefício deve preencher os requisitos tipificado no art. 28-A,
caput
do CPP,
in verbis
:

Art. 28-A. não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (...)”

No caso, a denúncia foi
oferecida

em 13.9.2017
– Id. 140322808, pp. 1-3, e
recebida em 19.9.2017
– Id. 140322808, pp. 102-103, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que criou o referido benefício.

Sobre o tema o STF firmou entendimento de que
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”
(AgR no HC 191464/SC, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 11.11.2020, publicado no DJe em 26.11.2020).

No mesmo sentido:

“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias
, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal. (...) 4. Habeas corpus não conhecido
. (HC 625.609/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º.12.2020, DJe 7.12.2020).

“(...)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em data anterior à entrada em vigor da lei nova. Considerando que o objetivo do novo instituto é tornar efetivos os princípios constitucionais da eficiência (artigo 37, caput, CF), da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CF), da celeridade (artigo 5°, LXXVIII, CF) e do acusatório (artigo 129, I, VI e VI, CF), a aplicação do benefício quando já recebida a denúncia atenta contra tal propósito. Além disso, apesar de o art. 28-A do Código de Processo Penal deter natureza mista, constituindo norma híbrida, isto é, apresentar natureza processual e material de direito penal, permitindo sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu,
tal retroatividade deve-se restringir à fase anterior ao recebimento da denúncia, porquanto não poderá atingir o ato jurídico perfeito e acabado (recebimento da denúncia), sob pena de afronta a preceito constitucional
. Recurso não provido (...)”
(Acórdão 1285291, 07245802020198070001, Relator: Mário Machado, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17.9.2020, publicado no PJe: 1.10.2020. (Grifo nosso)

A orientação doutrinária a respeito do tema é no sentido de que:

“(...). Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada a Lei n. 13.964/19 (...)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª Ed. rev., ampl. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 276-277).

Com essas considerações, concluo como inviável na hipótese em apreço a aplicação do acordo de não persecução penal, em benefício do ora apelante, sobretudo porque a denúncia foi recebida antes da Lei que instituiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para declarar extinta a punibilidade do crime de posse de drogas para consumo pessoal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma para uso permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023